Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706783-79.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RAQUEL ASSUNÇÃO BROZZON GALENO RECORRIDAS: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. PARTE CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PACTA SUNT SERVANDA. QUITAÇÃO TÁCITA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. NATUREZA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. A contratante vendedora é parte legítima para ajuizar ação de cobrança por inadimplemento de contrato de compra e venda. 2. Em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, em regra, devem ser observados os termos estabelecidos no ajuste contratual firmado de forma escrita, voluntária e consensual. A alegação controvertida de eventuais repactuações verbais deve ser provada, sob pena de condenação ao cumprimento do contrato escrito. 3. O parágrafo único do artigo 320 do Código Civil relativiza a regra de que a quitação deva ser dada de forma expressa e por escrito ao prever que “valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”. Assim, constata-se a quitação tácita quando o credor tem comportamento compatível com a satisfação do pagamento. 4. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no artigo 940 do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pelo credor, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622). 5. Não se verifica conduta maliciosa ou desleal da autora em razão do mero ajuizamento da demanda quando se depreende dos autos que a cobrança em excesso se deu em razão da existência de dívidas mútuas diversas entre as partes, a serem compensadas, contudo sem que as partes tenham comprovado sua origem e a relação com o objeto desta lide, a fim de elucidar com plenitude todas as questões. 6. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do CC, sustentando que ser impossível que cumpra a obrigação contratual, ao argumento de que não há como transferir o CNPJ sem a assinatura das recorridas. Defende que deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 373 do CPC, asseverando que incumbe às recorridas o ônus de provar o pagamento das parcelas, bem como das taxas para transferência do CNPJ. Acrescenta que provar que a parte contrária não realizou o pagamento objeto da discussão é uma prova impossível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada PALOMA BALDO SCARPELLINI, OAB/DF 41.633. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 476 do CC e 373 do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Nessa perspectiva, não se desincumbiu a autora de comprovar os termos do novo acordo alegado para alteração informal do compromisso de pagamento da parcela no valor de R$ 20.000,00. Nota-se que não foi apresentado demonstrativo do tributo no valor de R$ 10.000,00 que teria sido abatido do preço ajustado. Consoante contido na cláusula 3a do contrato, comprometeu-se a vendedora a liquidar as dívidas do estabelecimento, entregando-o ao comprador livre e desembaraçado de qualquer ônus. Além disso, a respeito do pagamento de dívidas, prevê o parágrafo único do artigo 320 do Código Civil que “valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”, relativizando a regra de que a quitação deva ser dada de forma expressa e por escrito. Não obstante inexistência de expressa menção à quitação da quantia a ser paga em dinheiro na data de celebração do negócio, consta na Cláusula 8a que a entrega das chaves do estabelecimento foi condicionada ao pagamento dessa parcela. Confira-se: “Cláusula 8a. as chaves do estabelecimento comercial deverão ser entregues pelo VENDEDOR ao COMPRADOR na data de assinatura do contrato, que deverá coincidir com o momento do pagamento do valor acertado nesse instrumento”. É incontroverso que as compradoras receberam as chaves e usufruem do estabelecimento desde a aquisição em 04/11/2016, de modo que a conduta da vendedora revela a quitação tácita, já que a entrega das chaves é comportamento compatível com a satisfação do pagamento. Quanto à parcela de R$ 10.000,00, cujo pagamento deveria ter sido realizado em 20 de janeiro de 2017, a autora alega que o pagamento não foi efetuado. Já as rés apontam que a cláusula contratual teria sido renegociada, para que o pagamento fosse parcelado em depósitos diversos, conforme necessidades apresentadas pela contratante vendedora até a quitação. Informam, inclusive, que já teriam realizado pagamento superior ao pactuado. [...] Sob a mesma ótica do princípio do pacta sunt servanda, deveria a ré, nesse caso, comprovar a repactuação alegada, que é negada pela autora. Diante da ausência de lastro probatório de tais alegações, deve prevalecer o acordo firmado no contrato escrito para se verificar o adimplemento da última parcela. Com efeito, não consta nos autos comprovante do pagamento nos moldes do instrumento do negócio jurídico. Do conjunto probatório é certo que, para além do contrato de compra e venda, a autora e as rés mantiveram diversas outras relações jurídicas, geradoras de dívidas mútuas que não compõem o contrato objeto desta ação de cobrança. Do teor das mensagens eletrônicas acostadas aos autos, com reprodução de partes de conversas da autora Raquel com a ré Letícia, no período entre março de 2017 (ID 43159250) e maio de 2019 (ID 43159253), nota-se que, com frequência, a autora Raquel e a ré Letícia realizavam compensações de dívidas diversas. Todavia, não estão claras as origens das variadas dívidas mencionadas e sequer a relação com o contrato objeto dos autos. O trecho a seguir transcrito, referente ao diálogo de 18/02/2019 (ID 43159253 - Pág. 4), demonstra que Letícia realizou pagamentos para Raquel referentes prestação de serviços como veterinária, faz referência a provável outra empresa denominada “Brazon e Brazon”, bem como evidencia a desorganização das contratantes quanto ao controle na compensação das dívidas mútuas que possuem: [...]As anotações de débito (ID 43159234, 43159235, 43159238) indicam a suposta retirada de produtos pela autora que também consiste em valores que extrapolam a relação contratual em tela. Ou seja, os diálogos apresentados entre as contratantes, única prova apresentada pelas partes, não permitem concluir que os diversos depósitos realizados pela ré Letícia, que são posteriores ao vencimento da parcela remanescente do contrato e em valor total diferente, destinam-se ao seu pagamento. O que se pode extrair dos autos é que o contrato previu o pagamento de R$ 10.000,00 em 20 de janeiro de 2017 e este não foi comprovado. Nesse quadro, considerando-se ausência de prova do pagamento ou quitação, bem como a inexistência dos termos da suposta repactuação da cláusula contratual, que permita concluir pelo adimplemento da parcela de R$ 10.000,00 vencida em 20 de janeiro de 2017, correta é a sentença condenatória das rés a realizarem o pagamento. Sobre a obrigação para transferência do estabelecimento, o contrato é claro, na Cláusula 2a, ser incumbência da autora, na condição de vendedora, não obstante as despesas para a sua efetivação sejam de responsabilidade das rés, compradoras, conforme cláusula 5a. No processo, no entanto, não se desincumbiu a autora de comprovar que somente descumpriu a obrigação de promover a transferência por ausência da contrapartida das rés em arcar com as despesas. Ao contrário, observa-se nas mensagens eletrônicas trocadas que desde o ano de 2017 a ré Letícia questiona a autora quanto a regularização da empresa (ID 43159246): “Raquel, você já fez o pedido para sair o formal de partilha? E regularizarmos a empresa? Pois estamos com sérios problemas fiscais e no banco”. Já em 18/02/2019, ao dialogarem sobre a transferência, a autora e a ré mencionam a necessidade de serviços do contator da empresa (Reginaldo) e burocracias na Junta Comercial (ID 21074316)[...] em relação à ausência de transferência formal do estabelecimento, que por força do contrato é obrigação da autora, não foi comprovado que a não realização se deu por inadimplemento das rés quanto ao pagamento das despesas” (ID. 45172646). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente feitas em nome da advogada PALOMA BALDO SCARPELLINI, OAB/DF 41.633. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016